Tribunal: TJES
Processo: 5021454-75.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021454-75.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARIA ZULETE DADALTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5021454-75.2022.8.08.0035

RECORRENTE
: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO:
MARIA ZULETE DADALTO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA MULTA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ.
PROCESSO ELETRÔNICO. APLICAÇÃO DO ART. 5º, § 6º, DA LEI Nº 11.419/2006. INTIMAÇÃO VIA PORTAL PRÓPRIO (PJE) CONSIDERADA PESSOAL PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.
EXIGÊNCIA DA SÚMULA SUPRIDA. COMPROVAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO REITERADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 16447569) interposto pelo Executado, BANCO BRADESCO S.A., em face da sentença (ID 16447568) que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos.

A sentença de mérito (ID 16447543), já transitada em julgado (ID 16447552), havia condenado o Recorrente em obrigação de não fazer (cessar cobranças), sob pena de multa de R$ 1.000,00 por ato de descumprimento.

O Recorrente sustenta, em síntese, a inexigibilidade da multa (
astreintes
), alegando que não foi intimado pessoalmente para o cumprimento da obrigação, em violação à Súmula 410 do STJ, e que a mera intimação pelo sistema eletrônico não supre tal requisito.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 16447575), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

VOTO

Conheço do Recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

No mérito, o recurso não merece provimento.

Cinge-se a controvérsia à exigibilidade da multa cominatória (
astreintes
) fixada na sentença (ID 16447543), ante a alegação do Recorrente de nulidade por ausência de intimação pessoal, com base na Súmula 410 do STJ.

A tese do Recorrente não deve prosperar.

A sentença recorrida (ID 16447568), que rejeitou os embargos do banco, analisou corretamente a questão, destacando o descumprimento comprovado da ordem judicial. Conforme acertadamente apontado pelo juízo:

"Em caso de descumprimento da presente Sentença, FIXO multa no montante de R$1.000,00 (hum mil reais) por cada cobrança indevida", nos termos do julgamento de ID39638937. Ainda é possível verificar que as partes foram intimadas da Sentença no dia 07/05/2024, conforme ID42682415, com o trânsito em julgado implementado no dia 23/05/2024. Por outro lado, considerando os documentos de ID45362778, é possível observar que 5 (cinco) cobranças foram realizadas após a Sentença, sendo 03 (três) mensagens via SMS, nos dias 27/05/2024, 01/06/2024 e 04/06/2024, bem como 01 (um) e-mail encaminhado em 23/05/2024 e 01 (um) mensagem de aplicativo no 12/06/2024. Deste modo, restou comprovado nos autos o descumprimento da determinação proferida o que tornou a multa fixada exigível. No que se refere ao valor da multa, melhor sorte não ampara a embargante, isto porque, verifico que o valor arbitrado encontra-se em alinhamento com o entendimento deste Juízo a época da fixação.”

O Recorrente invoca a Súmula 410 do STJ, que estabelece que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

Contudo, a interpretação desse enunciado deve se adequar à realidade do processo eletrônico. Aplica-se ao caso o
art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006
(Lei do Processo Eletrônico), que dispõe expressamente:

Art. 5º [...] § 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da própria Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Portanto, no contexto do processo eletrônico, as intimações realizadas em portal próprio (sistema PJe) são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Constatada a efetiva intimação da parte devedora via sistema PJe acerca da sentença e da obrigação imposta (conforme ID 42682415),
considera-se suprida a exigência de intimação pessoal preconizada pela Súmula 410 do STJ
, mantendo-se, por conseguinte, a exigibilidade das
astreintes
.

Tendo sido o banco devidamente intimado pelo sistema eletrônico e tendo comprovadamente descumprido a ordem (conforme demonstrado na decisão de ID 16447568), a multa é plenamente válida.

Assim, não havendo nos autos elementos que modifiquem a correta conclusão do juízo, a manutenção integral da sentença é a medida que se impõe.

Ademais, entendo que a decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença (ID 16447568) em sua integralidade por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte Recorrente, vencida, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)